Tribunal: STF
Processo: AI 525530
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI PROVIDO O 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ART. 305 DO RI/STF. RECURSO INCABÍVEL.
1. Nos 
   termos do art. 305 do Regimento Interno do STF, salvo nos casos 
   em que se constatar a intempestividade do agravo de instrumento 
   ou defeito em sua formação, não cabe recorrer da deliberação do 
   relator que determina o processamento de recurso extraordinário 
   denegado na origem.
2. Agravo regimental não conhecido.